Tribunal: TJES
Processo: 0008635-89.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8635
-
89
.20
2
1
.8.08.00
48

APELANTE:
VICTOR HUGO DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,

INCISO
II,
DO
C
ÓDIGO PENAL
,
E ARTIGO
244-B,
DA
L
EI

N
º 8.069/90
,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto.

2
.

V
erifica-se, que todo o acervo probante se evidencia uníssono na indicação da autoria do crime de roubo e de corrupção de menores por parte do Recorrente, demonstra
ndo
sintonia, coerência e converg
indo
em desfavor do Réu, e a sentença combatida dela não se afastou, afigurando-se, pois, totalmente inviável o acolhimento da tese absolutória.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008635-89.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR HUGO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8635
-
89
.20
2
1
.8.08.00
48

APELANTE:
VICTOR HUGO DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,

INCISO
II,
DO
C
ÓDIGO PENAL
,
E ARTIGO
244-B,
DA
L
EI

N
º 8.069/90
,
DO CÓDIGO PENAL
.
ROUBO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto.

2
.

V
erifica-se, que todo o acervo probante se evidencia uníssono na indicação da autoria do crime de roubo e de corrupção de menores por parte do Recorrente, demonstra
ndo
sintonia, coerência e converg
indo
em desfavor do Réu, e a sentença combatida dela não se afastou, afigurando-se, pois, totalmente inviável o acolhimento da tese absolutória.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 25 de outubro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8635
-
89
.20
2
1
.8.08.00
48

APELANTE:
VICTOR HUGO DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VICTOR HUGO DOS REIS
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que

julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II,
do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 03 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Recurso interposto
às fls. 2
33
/2
39
,

p
ugnando
a Defes
a
pela absolvição, sob a alegação de ausência de provas suficientes a respaldar o decreto condenatório em relação a ambos os crime
s.

Contrarrazões
às
fls.
2
54
/
2
58
, na qual
o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento

ID
5425270
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

Emerge dos autos que,
“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 21 de maio de 2021, por volta das 02:30 horas, na Av. Norte Sul, Serra/ES, em frente ao Parque da Cidade, os denunciados, acima qualificados, em companhia de um adolescente, subtraiu mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo 6 5, na cor rosa, da vítima identificada como Lara Oliveira Rodrigues (auto de apreensão fI. 11
). No dia dos fatos, a vítima estava próxima a um ponto de ônibus quando foi abordada por três (3) indivíduos, dois deles em uma bicicleta e o terceiro em outra, e ao se aproximarem da vítima, apontaram um objeto para a vítima pedindo para que ela entregasse o celular e o dinheiro, a vítima não conseguindo identificar o objeto, entregou todos seus pertences aos denunciados e atravessou a rua
. Consta nos autos que a vítima se dirigiu até a sede a 2
ª
Cia da Polícia, localizada no Parque Residencial de Laranjeiras. Logo após a guarnição realizou patrulhamento em VaI Paraíso, com a finalidade de encontrar os três (3) indivíduos com característica e vestimentas descritas pela vítima. Os denunciados foram avistados pelos policias, pois uma das bicicletas havia sido atingida por um carro, tendo sido alcançados. Foram então identificados como sendo os ora denunciados e um adolescente, tendo sido encontrado em poder deles o celular da vítima.”

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

A defesa do apelante pleiteia a
absolvição, sob a alegação de ausência de provas suficientes a respaldar o decreto condenatório em relação a ambos os crime
s.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
previsto no art.

157, §2º, inciso II, do Código Penal,
e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90
.
Explico.

C
ontrapondo-se ao alegado, chega-se à conclusão no sentido de que absolutamente não merece prosperar o recurso manejado, porquanto a sentença hostilizada enfrentou e analisou de forma escorreita a conduta do Recorrente e está respaldada no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobejamente suficiente ao desfecho condenatório proferid
o.

A materialidade do crime de roubo é inconteste e foi demonstrada por meio do Boletim Unificado de fls. 33/38, pelo Auto de Apreensão de fls. 14/15 e pelo Auto de Restituição de fl. 16.

Por sua vez, a autoria do crime restou evidenciada pelo depoimento da vítima e de t
estemunhas na esfera policial, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Lara Oliveira Rodrigues, em seu depoimento prestado em juízo, declarou reconhecer sem sombra de dúvida os indivíduos que a renderam, sobretudo o Apelante, que participou do momento de intimidação. Confira-se:

"[...]
que estava no ponto de ônibus quando foi abordada pelos acusados; que foi imprensada na parede, pegaram suas coisas e saíram correndo
; que atravessou a rua para chamar uma viatura e sua amiga que também estava do outro lado da rua presenciou os fatos; que um motorista de Uber que passava no local disse ter visto o que tinha acontecido e informou que a polícia havia abordado os acusados próximo ao Parque da cidade;
que foram ao local e no DPJ fez o reconhecimento dos acusados e restituiu suas coisas
; que havia uma terceira pessoa em outra bicicleta mas não se recorda de sua fisionomia, mas esta não a abordou; que eles possuíam alguma coisa em mãos mas não conseguiu identificar o que era; que conseguiu restituir todos os seus bens;
que não tem certeza que esse terceiro participou mas sua amiga que viu os fatos do outro lado da rua afirmou que havia um terceiro nos fatos; que na hora reconheceu os acusados sem a menor dúvida
; que não sabe se o adolescente foi conduzido a delegacia; que na delegacia só viu os dois acusados; que eles possuíam alguma coisa que simulava mas não sabe o que era porque a policia não apreendeu nada com eles; que recorda que um deles tem uma tatuagem no pescoço;
que se recorda que o acusado Victor participou dos fatos chegando perto quando lhe foi pedido suas coisas
; que se recorda do acusado Ryan;
que os dois acusados são as pessoas que lhe encurralaram e exigiram seus pertences
[...]" (Depoimento prestado em juízo pela vítima Lara Oliveira Rodrigues, mídia inclusa à fl. 193, com transcrição à fl. 209v) (grifo nosso)

Ouvidos em juízo (mídia inclusa à fl. 159), os Policiais Militares Fernando Gilberto e Tarcísio Júnior Gonçalves informaram que foram acionados pela vítima, que relatou ter sido assaltada. Ato contínuo, partiram em busca dos indivíduos e os encontraram em frente ao Parque da Cidade, pois haviam sido atropelados, ocasião em que fizeram a abordagem, tendo a vítima reconhecido os Réus. Por fim, o PM Fernando disse que o aparelho celular da vítima estava em posse dos indivíduos.

Do mesmo modo, o menor Rulie Beriguer Ferreira, ouvido perante a Vara da Infância e Juventude (mídia de fl. 182), confessou a prática do ato infracional, dizendo que abordou a vítima, simulou estar armado e lhe subtraiu o aparelho. Disse, também, que todos os três (ele, o Apelante e Ryan) tinham a intenção de cometer o roubo e que alternariam a abordagem caso encontrassem outras vítimas.

Quanto ao Apelante, interrogado em juíz
o (mídia inclusa à fl. 193), negou a autoria delitiva, alegando que não participou do delito, e que estava distante do local dos fatos.

A versão apresentada, porém, não se arrima com as provas amealhadas ao feito, sobretudo, pelo fato de ter sido reconhecido pela vítima.

Neste ínterim, verifica-se, que todo o acervo probante se evidencia uníssono na indicação da autoria do crime de roubo e de corrupção de menores por parte do Recorrente.

Destarte, tem-se que a prova colhida demonstra sintonia, coerência e converge em desfavor do Réu, e a sentença combatida dela não se afastou, afigurando-se, pois, totalmente inviável o acolhimento da tese absolutória.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)